Tribunal: TJSP
Processo: 0000168-29.2013.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Criminal – CRIME AMBIENTAL e PORTE DE ARMA DE FOGO – Prescrição da pretensão punitiva em concreto. Reconhecimento – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000168-29.2013.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante
WELLINGTON PIEDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38994
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0000168-29.2013.8.26.0169
Apelante: WELLINGTON PIEDADE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Duartina
Juiz de 1a Instância: Luciano Siqueira de Pretto
EMENTA
Apelação Criminal CRIME AMBIENTAL e PORTE DE
ARMA DE FOGO Prescrição da pretensão punitiva em
concreto.
Reconhecimento

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
A r. sentença de fls. 114/122 condenou WELLINGTON
PIEDADE, como incurso nos artigos 29, § 1o, inc. III, da Lei 9.605/98
e 12, caput, da Lei n. 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal, às
penas de um ano e seis meses de detenção, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de vinte dias-multa.
Recorreu o sentenciado postulando a redução das
reprimendas (fls. 135/136).
Às fls. 138/141 foram juntadas as contrarrazões.
Nesta instância, o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 146/148).
É o relatório.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
em concreto, na modalidade retroativa.
As penas aplicadas de seis meses e de um ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detenção, para os crimes de posse de arma de fogo e ambiental têm
prazos prescricionais regulados pelos artigos 119 e 109, incs. V e VI,
ambos do Código Penal, em dois e quatro anos1, respectivamente, cujos
lapsos restaram superados entre o recebimento da denúncia (fls. 43
20.06.2013) e a data da publicação da r. sentença condenatória (fls.
122/vo - 26.06.2018).
Posto isto, por meu voto, reconheço ex officio a
prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da
punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
prejudicada a análise do mérito recursal.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
1 Redação antiga, antes do advento da Lei 12.234/10. O prazo prescricional ampliado para três
anos pela novel lei não é aplicado ao caso em razão do crime ter sido cometido em data anterior à
sua vigência. Trata-se, pois, de lei penal e que, portanto, não pode retroagir em desfavor do réu.
Redação antiga, antes do advento da Lei 12.234/10.